Tribunal: TJPA
Processo: 0000202-81.2018.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000202-81.2018.8.14.0130

APELANTE: CLEITON SILVA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO. ART. 157, §º2, II, DO CP. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. ABSOLVIÇAO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO
.
A materialidade do crime restou comprovada pelo Auto de Reconhecimento de Objeto (fl. 19 – Id. 11433504), pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl 47 – Id. 11433506), pelo Auto de Entrega (fl. 30 – Id. 11433505), ao que se soma a prova oral colhida na fase inquisitorial. Por sua vez, a autoria delitiva restou provada pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa (fl. 18 e 25 – Id. 11433504/05), e pelos depoimentos tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, os quais convergiram para o apelante como autor do delito.
2. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
As peculiaridades do caso concreto, demonstram que o valor de um celular está longe de representar algo insignificante, sobretudo quando a vítima se trata de pessoa simples que, em tese, não possui bens materiais que lhe permita, a todo instante, dispor de valores para repor qualquer que seja o bem que lhe seja subtraído (tal reflexão se aplica a qualquer pessoa, independentemente de classe social a qual pertença), bem como a posição assente na jurisprudência de que o princípio da insignificância não se coaduna com crimes onde haja violência ou grave ameaça à pessoa, como no caso em apreço.
3. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. INVIABILIDADE.
Da leitura dos autos é incontestável o reconhecimento da presença do elemento típico, vis compulsiva (grave ameaça), característico da conduta tipificada no artigo 157, do Código Penal, pois verifica-se que a materialidade e autoria delitiva restaram sobejamente comprovada, pelo auto de prisão em flagrante e pelos depoimentos das vítimas e testemunhas prestados em juízo, demonstrando de forma evidente que houve a subtração mediante grave ameaça e concurso de pessoas (elementares do crime de roubo).
4.

DO AFASTAMENTO A INCIDÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, POR TRÊS VEZES, PREVISTA NO ART. 71 DO CP, COM O CONSEQUENTE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INSUBSISTENCIA.
O depoimento da vítima, acima transcrito, dá conta de que o réu cometeu o delito por, pelo menos, três vezes, sendo que tal declaração, também como alhures mencionado, possui extrema relevância e credibilidade, especialmente quando corroborada com outros elementos probantes. Portanto, a reprimenda foi corretamente aumentada em 1/2 (metade), dado que tanto a jurisprudência quanto a doutrina pátria dominante entendem que tal fixação deve levar em conta o número de infrações praticadas.
5.

DA REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. NÃO CABIMENTO.
A pena de multa constitui preceito secundário do tipo penal de roubo, não cabendo, portanto, seu afastamento. Eventual impossibilidade do pagamento do valor fixado a título de pena pecuniária, em razão do possível estado de pobreza do apelante, deve ser alegada perante o Juízo da Execução, competente para apreciar a questão e, se for o caso, estabelecer condições mais benéficas ao apenado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na sessão ordinária realizada no plenário virtual, à unanimidade, CONHECIMENTO do recurso e IMPROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Referem-se os presentes autos a um recurso de apelação penal, interposto em favor de
CLEITON SILVA E SILVA
, pelas razões de fato e de direito a seguir mencionadas.

Consta na peça informativa inclusa que no dia 15/12/2017, os denunciados subtraíram para si, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel em concurso de pessoas, contra as vítimas Suelma dos Santos Mendonça, Alexia Garcia Pinto e Daiane Araújo Silva.

Na data acima referida, a vítima Suelma dos Santos Mendonça se encontrava na frente de sua residência, localizada na Rua João Pessoa, Resende II, quando por volta de 16:45, os acusados, conduzindo uma motocicleta vermelha, estando o condutor, o denunciado KENED DE LIMA BRILHANTE, utilizando um capacete e o carona, Cleiton silva e silva, uma touca preta, a abordaram, portando um simulacro de arma de fogo, exigindo que entregasse o aparelho celular Samsung Duos, IMEI nº 358009050633345/01.

Na ocasião, estavam presentes as testemunhas Wanderson Rodrigues Leite e Maycon Leone Santos Oliveira, que reconheceram o denunciado CLEITON SILVA E SILVA e a motocicleta utilizada.

Na mesma data por volta das 17:45H, os denunciados abordaram a vítima Alexia Garcia Pinto, próximo ao hotel centra, utilizando-se do mesmo modus operandi, e subtraíram o celular Samsung J5 PRATA.

Por último, por volta das 18 h do mesmo dia, os denunciados subtraíram para si, com grave ameaça mediante o uso de simulacro de arma de fogo, a bolsa da vítima Daiane Araújo Silva, na Rua Barão do Rio, Centro, nesta cidade, contendo seu celular, marca Positivo S550, documentos pessoais e a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

No momento da fuga, deixaram cair um celular SAMSUNG DUOS, de propriedade da vítima SUELMA DOS SANTOS MENDONÇA, fato este presenciado pela testemunha NALDAYANE COSTA E SILVA.

A Polícia Civil, após as diligências, conseguiu localizar a motocicleta titan preta utilizada na prática delitiva na residência do acusado KENED DE LIMA BRILHANTE.

O simulacro de arma de fogo foi apreendido no dia 17/12/2017, tendo sido entregue por Maria Vera Lucia da Silva, irmã do acusado CLEITON SILVA E SILVA.

De acordo com os autos, em 09/05/2019, o apelante foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, §º2, II, do CP, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, mais o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, em regime semiaberto. Na ocasião, foi negado ao apelante o direito de recorrer em liberdade (fls. 263/270 - Id. 11433568).

Contra referida decisão, foi interposto o presente recurso, cujas razões buscam, inicialmente, a
absolvição
do apelante por ausência de provas (art. 386, VII, do CPP) ou com amparo no princípio in dubio pro reo. Alternativamente, requer a aplicação do princípio da
insignificância;
ou a
desclassificação para o delito de furto (
art. 155 do CP); ou que seja afastada a incidência do art. 71 do CP (
continuidade delitiva
), com o consequente redimensionamento da pena imposta ao apelante. Por fim, pede a
redução da pena pecuniária
, em face da hipossuficiência financeira do recorrente (fls. 273/283 – Id. 11433572).

Em contrarrazões recursais (fls. 293/294 - Id. 11433577), o Ministério Público, no primeiro grau de jurisdição, requereu o improvimento do apelo.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, ID 11599368, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DO MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Nas razões recursais, inicialmente, o apelante discorda da fundamentação do v. decisum, requerendo sua absolvição, com fulcro no art. 386, inciso V, do CPP, entretanto, não merece amparo a irresignação.

Acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa.

A materialidade do crime restou comprovada pelo Auto de Reconhecimento de Objeto (fl. 19 – Id. 11433504), pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl 47 – Id. 11433506), pelo Auto de Entrega (fl. 30 – Id. 11433505), ao que se soma a prova oral colhida na fase inquisitorial.

Por sua vez, a autoria delitiva restou provada pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa (fl. 18 e 25 – Id. 11433504/05), e pelos depoimentos tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, os quais convergiram para o apelante como autor do delito.

A testemunha
Naldayane Silva
disse que estava na porta do escritório (que fica ao lado de um salão de beleza), quando pararam 2 rapazes de moto, portando um simulacro pedindo a bolsa de uma mulher, chamada Daiane. Percebeu que era simulacro por causa da cor. Por fim, disse que reconheceu o carona Cleiton e que os denunciados deixaram cair o celular quando da fuga.

A testemunha, investigador
Antonio Carlos Ferreira
disse que as 3 vítimas compareceram à delegacia e descreveram o crime e os assaltantes. Após isso, uma equipe da polícia empreendeu diligências e encontrou os denunciados em cima de uma árvore, efetuaram a sua prisão.

A vítima
Alexia Garcia Pinto
, disse que estava caminhando pela BR, quando passou por ela, uma moto Honda Titan, temendo ser assaltada correu em direção a um salão de beleza, porém a dupla de moto lhe alcançou e portando uma arma, ordenou que lhe entregasse o celular, o que ela fez prontamente.

Por sua vez, os acusados negaram a autoria delitiva. Cleiton disse que comprou um celular Samsung de uma pessoa muito parecida com ele e revendeu este celular para o codenunciado KENED. Este, por sua vez, confirmou que comprou o celular de Cleiton e disse que seu pai tem um Honda Titan, porém afirmou que o aludido veículo, no dia do assalto estava emprestado para um tal de Lucas.

Ademais, é oportuno ressaltar que em crimes contra o patrimônio, como o caso em tela, a palavra da vítima tem relevante importância, especialmente quando seu depoimento está em consonância com as demais provas acostadas aos autos, o que ocorreu no caso vertente. Nesse sentido:

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”.

É cediço, também, que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Desta feita, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em prova colhida unicamente no curso do Inquérito Policial quando feito o reconhecimento pessoal do paciente na fase pré- processual e ratificado pelas vítimas em juízo. 2. In casu, o reconhecimento pessoal do paciente não ocorreu na fase processual diante do seu não comparecimento à audiência. 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 143.681/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010).

Na mesma esteira:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA E ART. 69 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE RECHAÇADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. NÃO CABIMENTO. USO DA ARMA DE FOGO CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DO QUANTUM RELATIVO ÀS MAJORANTES EM SEU GRAU MÍNIMO. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE PENA DO RÉU WANDERSON DOS SANTOS COSTA CABÍVEL. DETRAÇÃO E CONSEQUENTE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos judiciais das vítimas e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade da apelante.

2. Igualmente, não procede a alegada não configuração do crime de corrupção de menores, pois o STJ firmou entendimento, através da Súmula nº 500, em pleno

vigor, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido.

3. Não há que se falar em participação de menor importância, quando as circunstâncias apuradas nos autos, através dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime ? seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ? para que se caracterize a coautoria.

4. É entendimento consolidado por nossa jurisprudência o fato de que o emprego da arma de fogo por qualquer corréu é circunstância de natureza objetiva, que se comunica aos demais agentes, a teor do disposto no art. 30 do CPB, motivo pelo qual é irrelevante o fato de a apelante não ter manuseado o antedito artefato, o qual foi, todavia, utilizada pelo outro apelante. De outra banda, inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre os acusados e o adolescente, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação.

5. A aplicação do quantum de 3/8 (três oitavos) relativo às

causas de aumento é perfeitamente cabível, pois, do exame dos autos, tem-se que o juiz de 1º grau justificou-o em razão do número de agentes (os apelantes e mais um adolescente).

6. Observando-se o quantum da pena definitiva do réu Wanderson dos Santos Costa, assim como, a favorabilidade de sete circunstâncias judiciais, inexiste óbice legal para a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento de sua pena, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea ?b? e §3º do CPB.

7. Não há como se proceder à almejada detração da pena e consequente progressão de regime, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execuções Penais.

8. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2019.05238179-55, 211.130, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2020-01-07).

Dessa forma, a tese de absolvição por insuficiência de provas encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória pelo crime de roubo majorado,
qual seja,

o crime previsto no art. 157, §º2, II, do CP, uma vez que ficou comprovado que o acusado CLEITON SILVA E SILVA foi o autor do delito.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

No que tange ao pleito de aplicação do princípio da insignificância, entendo que a pretensão não deve prosperar.

Convém assevera que para o reconhecimento do princípio da insignificância, há de se observar alguns requisitos cumulativos essenciais, quais sejam: mínima ofensividade da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressiva lesão jurídica causada. Assim, presentes tais pressupostos, justifica-se a atuação do Direito Penal. Para ilustrar, trago jurisprudência das cortes superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, NA ESPÉCIE. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, é típica a conduta de possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pois se trata de crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a incolumidade pública, situação bastante a afastar a exigência de resultado naturalístico. 2. "[...] no caso dos autos, está presente a multirreincidência do recorrente, circunstância que impede o reconhecimento do princípio da insignificância, devido ao alto grau de reprovabilidade da conduta" (AgRg no REsp n. 1.977.021/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2022, DJe 7/4/2022). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.974.772/DF, relator Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 20/5/2022).

As peculiaridades do caso concreto, demonstram que o valor de um celular está longe de representar algo insignificante, sobretudo quando a vítima se trata de pessoa simples que, em tese, não possui bens materiais que lhe permita, a todo instante, dispor de valores para repor qualquer que seja o bem que lhe seja subtraído (tal reflexão se aplica a qualquer pessoa, independentemente de classe social a qual pertença), bem como a posição assente na jurisprudência de que o princípio da insignificância não se coaduna com crimes onde haja violência ou grave ameaça à pessoa, como no caso em apreço.

Tais ações demonstram significativa reprovabilidade do comportamento do acusado e relevante periculosidade da ação, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância.

Sobre a aplicação do princípio da insignificância, trago à colação precedentes do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 155, CAPUT C/C 14, INC. II, AMBOS DO CP. ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. VALOR DA RES FURTIVA INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. IRRELEVÂNCIA. APELANTE QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS PELO COMETIMENTO DE DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime. A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR. Belém. (PA), 09 de maio de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator (9438008, 9438008, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-17)

Diante de todo o apresentado, inviável o acolhimento da tese de incidência do princípio da insignificância.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO (ART. 155 DO CP)

Consoante relatado, o recorrente pleiteia a desclassificação do crime de roubo qualificado para o delito de furto simples.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que a pretensão de desclassificação do crime de roubo para o de furto, não merece prosperar, na medida em que é incontestável o emprego da grave ameaça na execução da conduta delitiva, aliás, devidamente comprovada pelo acervo probatório.

Da leitura dos autos é incontestável o reconhecimento da presença do elemento típico, vis compulsiva (grave ameaça), característico da conduta tipificada no artigo 157, do Código Penal, pois verifica-se que a materialidade e autoria delitiva restaram sobejamente comprovada, pelo auto de prisão em flagrante e pelos depoimentos das vítimas e testemunhas prestados em juízo, demonstrando de forma evidente que houve a subtração mediante grave ameaça e concurso de pessoas (elementares do crime de roubo).

Assim, ante as provas coligidas, imperiosa a manutenção da condenação, pois inequívoca a prática do crime de roubo, uma vez que consoante entendimento pacífico no STJ: “Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. TIPICIDADE DO CRIME DE ROUBO EVIDENCIADA PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. INVIÁVEL A REDUÇÃO DA PENA CORPÓREA. RECURSO IMPROVIDO. I - É incabível a desclassificação do delito de roubo para furto simples no presente caso, visto que os elementos e circunstâncias que tipificam o roubo encontram amplo embasamento nos autos; (...); IV - Recurso conhecido e improvido. (TJ-AM 02040926120148040001 AM 0204092-61.2014.8.04.0001, Relator: Encarnação das Graças Sampaio Salgado, Data de Julgamento: 14/09/2014, Segunda Câmara Criminal).

Desta forma, não há como se acolher a tese de desclassificação.

DO AFASTAMENTO A INCIDÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, POR TRÊS VEZES, PREVISTA NO ART. 71 DO CP, COM O CONSEQUENTE REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Noutro ponto, pugna o apelante, pelo

afastamento a incidência da continuidade delitiva, por três vezes, prevista no art. 71 do CP, com o consequente redimensionamento da pena-base.

No entanto, tal pleito não pode prosperar.

O depoimento da vítima, acima transcrito, dá conta de que o réu cometeu o delito por, pelo menos, três vezes, sendo que tal declaração, também como alhures mencionado, possui extrema relevância e credibilidade, especialmente quando corroborada com outros elementos probantes.

Portanto, a reprimenda foi corretamente aumentada em 1/2 (metade), dado que tanto a jurisprudência quanto a doutrina pátria dominante entendem que tal fixação deve levar em conta o número de infrações praticadas, verbis:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DO INCREMENTO A 1/3. CINCO CRIMES. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Omissis. 2. Omissis. 3. Omissis. 4. Omissis. 5. A exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão, esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. 6. No caso, considerando a prática de 5 condutas criminosas, bem como a impossibilidade de reconhecimento, de ofício, da continuidade delitiva específica, além do fato de a pena-base ter sido estabelecida no piso legal, sem que se possa falar em análise desfavorável da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente, bem como dos motivos e das circunstâncias do crime, impõe-se reduzir a elevação da pena a 1/3, com fundamento no art. 71, caput, do CP e na jurisprudência desta Corte. 7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda a 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 17 dias-multa. (STJ - HC 626.247/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Diante disso, nenhuma modificação há de ser feita na pena fixada ao réu, como requer a defesa, eis que se encontra em obediência aos ditames legais pertinentes à matéria, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Assim, não sendo acolhido o pedido de afastamento da continuidade delitiva, por derivação não há como acolher o pedido de redução da pena imposta ao recorrente
.

DA REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA

Por fim, o pedido de redução da pena pecuniária em face da hipossuficiência financeira do recorrente, também não deve assitir razão.

Assim dispõe o art. 49 do CPB:

Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Segundo BECKER, a pena de multa é a mais comum punição na vida contemporânea; por ter sido definida de tal forma que, na comparação entre os ganhos com a infração e as perdas provocadas pela punição, o prejuízo material desestimula o delito, ela economiza recursos, oferece algum grau de compensação à sociedade, penaliza os infratores e simplifica a determinação dos níveis ótimos de pena e do esforço na solução dos casos.

Consiste tal sistema em aplicar a pena de multa em duas fases: na primeira, o magistrado, com base na gravidade da infração penal e nas circunstâncias judiciais determina o número de dias-multa; na segunda fase, com base na situação econômica do réu, fixa o valor de cada dia-multa.

A pena de multa constitui preceito secundário do tipo penal de roubo, não cabendo, portanto, seu afastamento. Eventual impossibilidade do pagamento do valor fixado a título de pena pecuniária, em razão do possível estado de pobreza do apelante, deve ser alegada perante o Juízo da Execução, competente para apreciar a questão e, se for o caso, estabelecer condições mais benéficas ao apenado.

Com relação à pena de multa, verifica-se que a quantidade de dias-multa se encontrada amparada pela legislação e o juiz respeitou a situação econômica do réu, nos termos do art. 60, caput, do CPB.

Dessa forma, a quantidade de dias-multa foi corretamente aplicada na sentença hostilizada (50 dias-multa), guardando proporção com a pena corporal, haja vista que a pena privativa de liberdade para o crime de roubo majorado ficou, após a aplicação do sistema trifásico da pena, em 08 (oito) anos de reclusão, impondo-se, pois, sua manutenção.

A impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, carecendo de previsão legal a pretendida dispensa, sob pena de violação ao princípio da legalidade, não se verificando ainda qualquer excesso na sanção pecuniária fixada nos autos, a qual deve ser mantida por estar em consonância com a pena privativa de liberdade aplicada.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DISPENSA DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. É inaplicável a dispensa do pagamento da pena de multa porquanto se trata de sanção penal obrigatória, inexistindo previsão legal para sua exclusão. 2. A sanção pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. Assim, o redimensionamento da pena de multa fixada de acordo com parâmetros mais elevados que aqueles utilizados para o cálculo da reprimenda constritiva é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (TJ-PA - APR: 00035483120178140015 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Julgamento: 04/12/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicação: 06/12/2018).

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
CLEITON SILVA E SILVA
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 28/03/2023